Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008110-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR
PACIENTE: ANDRE PEREIRA NEVES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRE PEREIRA NEVES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos n° 1010055-69.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido] – art. 121, §2°, inc. II e VI, do Código Penal.
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois está calcada unicamente no clamor público, “o qual não é suficiente para manter em cárcere o acusado”; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) o paciente “é réu primário e de bons antecedentes, comprovando possuir residência fixa e ocupação lícita na empresa Coder, a qual emitiu parecer informando que o mesmo poderá retornar ao trabalho após posto em liberdade”; 4) as medidas cautelares mostram-se suficientes para garantir a ordem pública e assegurar tanto a instrução criminal quanto a aplicação da lei penal.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente, ao visualizar uma foto publicada nas redes sociais pela sua ex-namorada anunciando o seu novo relacionamento amoroso com a vítima Jefferson Bambil da Silva, imediatamente armou-se com uma faca grande, saiu da sua residência, e foi ao encalço de ambos [os quais estavam em via pública, em frente à residência de uma amiga do casal], quando então, ao encontrá-los, desceu do carro com a arma branca em mãos e foi em direção à vítima Jefferson, sem possibilitar sua defesa, passando a desferir inúmeros de golpes de faca em seu corpo, principalmente na região do tórax, o que ocasionou a sua morte por “anemia aguda, por hemorragia interna e externa”.
A denúncia expõe que:
“Consta nos autos que no dia 21/04/2021, na Rua C, casa no 173, Bairro Dinalva Muniz, nesta cidade, a vítima JEFFERSON BAMBIL DA SILVA recebeu diversos golpes de arma branca, do tipo FACA, em especial no tórax, abdômen, braços e deltoide, os quais lhe causaram anemia aguda por hemorragia interna e externa, que fora a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necrópsia de mov. Num. 54583282.
Apurou-se que o denunciado ANDRÉ PEREIRA NEVES, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina) foi o autor das facadas desferidas na vítima Jefferson Bambil da Silva.
O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, posto que o denunciado André não aceitava o fato da vítima Jefferson estar relacionando-se com sua ex-namorada, a Sra. Fernanda Souza Madureira, e não aceitou uma postagem feita por Fernanda em rede social, de uma foto dela com a vítima Jefferson anunciando o relacionamento entre eles, o que o motivou a praticar o crime em tela.
O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. Após ver a postagem feita por Fernanda, o denunciado fora até onde ela e a vítima estavam. Chegou no local de carro e, incontinenti, “pulou em cima de Jefferson” (sic) desferindo-lhe inúmeros golpes de faca, retirando-lhe qualquer chance de reação.”
Quanto à ausência de fundamentação, conforme se extrai da ata da audiência de custódia, a decisão constritiva fora proferida oralmente [e a sua íntegra não foi transcrita pelo juiz singular], cuja mídia-audiovisual não foi apresentada pelo impetrante, a impossibilitar o exame de todos os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva do paciente.
Transcrevo a ata da audiência de custódia:
“Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e cientificadas as partes acima mencionadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral. Foi realizada a entrevista com o autuado, sem o respectivo termo, nos termos do art. 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva. O representante da defesa não compareceu, apesar de ter recebido o link, informado pela assessoria deste magistrado, alegando que estava em Tesouro. O MM Juiz proferiu a seguinte decisão: Homologo o auto de prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto prisão preventiva em desfavor do acusado André Pereira Neves. Já que o presente caso causou comoção pública e é capa de diversos sites e jornais nesta cidade. Ademais, este é o terceiro caso de homicídio na cidade somente nesta semana, vislumbra-se que outras medidas adversas à prisão preventiva não são eficientes para diminuir os crimes de sangue, visto como, não é admissível que vidas sejam ceifadas e os acusados permaneçam em liberdade, em especial quando a motivação é tão fútil, como no caso em tela, ciúmes de mulher.
Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ (HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. (...). Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6a Turma – Rel. Min. Rogério Sachetti Cruz – 27.05.2019). Expeça-se o devido mandado de prisão preventiva. Dispensada a aposição de assinaturas das partes, nos termos do art. 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. Nada mais havendo determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo.”
Não obstante, o trecho transcrito pelo magistrado singular de que “a motivação é tão fútil, como no caso em tela, ciúmes de mulher”, induz que a segregação cautelar foi justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta, porquanto a vítima, que era atual namorado da ex-namorada do paciente, foi morta mediante inúmeras facadas, tão somente por ciúmes e sem chances de defesa.
Sabe-se que a gravidade concretada da conduta, revelada pela futilidade e brutalidade do comportamento do agente, autoriza, em tese, a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.
Nesse quadro, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar, o que faço com base no seguinte aresto do STJ:
“Na hipótese, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva encontra motivação na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo seu modus operandi, porquanto a vítima, companheira do recorrente, teria sido morta a facadas, por ciúmes e sem chance de defesa (...).” (STJ, RHC 85.472/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 16/08/2017)
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, que deverá, inclusive, encaminhar a mídia-audiovisual [ou link, com senha de acesso] da audiência de custódia ou transcrevê-la.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.